Tribunal: TJSP
Processo: 2064821-08.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – 191o CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CORREÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA NOVA ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – TEMA No 485 DE REPERCUSSÃO GERAL, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – 191o CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CORREÇÃO DE QUESTÃO DISSERTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA NOVA ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – TEMA No 485 DE REPERCUSSÃO GERAL, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO EM TELA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.